Tribunal: CARF
Processo: 10850.900197/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900197/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PROCESSOS RELACIONADOS.
Havendo relação entre dois processos, onde um discute a existência de crédito
e o outro o débito que se pretende compensar com aquele crédito, o resultado
do primeiro influenciará diretamente no deslinde do processo em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-89.111, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para
validar o saldo negativo remanescente da CSLL, do ano-calendário de 2005, no valor de R$
40.887,23 (fls. 93/95).
O Despacho Decisório com número de rastreamento 913299075, emitido
eletronicamente em 01/01/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
16893.96828.140606.1.3.03-0152.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900197/2011-92
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900197/2011-92

O tipo do crédito utilizado é CSLL, ano-calendário 2005. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 45.679,08. No despacho, foi
reconhecido R$ 2.199,85.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que o crédito
ora discutido estaria devidamente comprovado pela manifestação de inconformidade apresentada
no processo no 10850.902177/2010-75.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 28.11.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 105), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 19.12.2018, assim
manejado (fls. 108/114).
PREJUDICIALIDADE EXTERNA DO PROCESSO no 10850-902.177/2010-75
Sustentou que o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece
prosperar, isso porque, não houve o julgamento definitivo do processo no 10850-902.177/2010-
75, sendo certo que, a compensação realizada no referido processo certamente será homologada,
medida de rigor que se espera.
Defendeu a relação de prejudicialidade externa, já que a decisão final do processo
no 10850-902.177/2010-75 influenciará diretamente na decisão deste processo, visto que o valor
a ser reconhecido por meio do pleito da Recorrente deverá ser devidamente computado no saldo
negativo, implicando na necessidade de se aguardar o desfecho do processo que controla a
estimativa.
Portanto, segundo a Recorrente seria imprescindível que o procedimento em
epígrafe fosse sobrestado até que haja o julgamento definitivo do processo 10850-902.177/2010-
75, uma vez que o resultado do julgamento desse último pode impactar seriamente o julgamento
do presente.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900197/2011-92

Além disso, o art. 6o, §§1o, §§4o e §§6o do Anexo II do Regulamento Interno do
CARF (Portaria MF 343/2015) prevê a possibilidade de sobrestamento do processo quando
houver processos vinculados por decorrência deste.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes autos e o
Processo Administrativo indicado acima, impõe-se ao menos o sobrestamento deste feito até o julgamento
do processo no E. CARF.
DO MÉRITO
Como já salientado anteriormente, o saldo negativo declarado na DIPJ 2005 foi
compensado na PER/DCOMP objeto dos autos em epígrafe, que é composta pelos saldos
negativos
constantes
nas
PER/DCOMP
nos
39235.59572.310805.1.3.02.6186
e
27406.47763.170805.1.02-0453, com créditos oriundos do processo no 10850-902.177/2010-75,
que está pendente de julgamento, conforme já mencionado.
Deste modo, conforme abordado em sede de preliminar, existe uma nítida relação
de prejudicialidade externa entre o processo 10850-902.177/2010-75 e o processo
10850.900197/2011-92, uma vez que o resultado do primeiro influenciará diretamente no
deslinde do processo em questão.
Logo, após o integral julgamento do processo, com a análise do recurso voluntário
interposto em 11 de maio de 2018, restará integralmente comprovado o crédito ora compensado,
por consequência, o crédito deste processo deverá ser integralmente homologado.
Nesta linha de raciocínio vale destacar que o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo relação
de prejudicialidade externa, na qual a decisão de um processo interfere diretamente na decisão de
outro, é necessário o sobrestamento do processo, conforme Ementa do Acórdão no 1402-003.351
- 4a Câmara – 2a Turma, prolatado em 18 de agosto de 2018.
Assim, para a correta conclusão deste processo é necessário seu sobrestamento até
que se encerre definitivamente o processo no 10850-902.177/2010-75.
Ante o exposto, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente Recurso
Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual adequado, pelo qual se
insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na forma dos seguintes pleitos:
1) preliminarmente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo
do processo no 10850-902.177/2010-75, diante da relação de prejudicialidade entre as duas
causas conforme amplamente demonstrado neste Recurso, medida de rigor que se espera;
2) Seja julgado totalmente procedente o Recurso em epígrafe, reformando em
parte o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito objeto da
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita a Declaração apresentada,
como medida da mais lídima justiça;
3) requer seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900197/2011-92

4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela juntada de
documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI,
do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 2.592,00 (R$45.679,081– R$2.199,852 - R$40.887,233) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal – PAF).
No despacho decisório recorrido, não foi reconhecido o direito creditório referente
ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2005, em razão de não terem sido confirmadas
as estimativas compensadas.
DA PRELIMINAR
Cumpre consignar que o processo no 10850.902177/2010-75, foi julgado por esta
Turma, por meio do Acórdão no xxx, de xxx, do qual fui relator, julgando improcedente o
Recurso Voluntário.
Destarte, desnecessário se faz sobrestar o presente processo, portanto, rejeitam-se
as preliminares.
DO MÉRITO

1 Saldo Negativo declarado na Dcomp.
2 Saldo negativo reconhecido no DD.
3 Saldo Negativo deferido no r. Acórdão.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900197/2011-92

Como bem verificou a Recorrente existe uma relação de prejudicialidade externa,
na qual a decisão de um processo interfere diretamente na decisão de outro, assim, como o
Recurso Voluntário no âmbito do processo no 10850-902.177/2010-75 foi negado, consequência
lógica, nega-se provimento também ao presente Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias
ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
CONCLUSÃO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900197/2011-92

Por fim, ante a nítida relação de prejudicialidade externa entre o processo 10850-
902.177/2010-75 e o processo 10850.900197/2011-92, o resultado do primeiro influenciará
diretamente no deslinde do processo em questão.
Havendo relação entre dois processos, onde um discute a existência de crédito e o
outro o débito que se pretende compensar com aquele crédito, o resultado do primeiro
influenciará diretamente no deslinde do processo em questão.
Em assim sucedendo nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 138
DF CARF MF
Original